Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES QUE A JUSTIFICARAM. ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. A busca pessoal é autorizada pelo artigo 244 do Código de Processo Penal quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Trata-se de atividade de policiamento ostensivo, nos termos dos artigos 144, § 5o, da Constituição Federal e 6o do Código de Processo Penal.
2. No caso, os policiais militares foram cientificados de que o réu estava observando o interior de alguns veículos, razão pela qual poderia estar em posse de objeto subtraído ou de bem que facilitaria a prática delitiva. A comunicação recebida pelos policiais foi corroborada pela identificação do réu de acordo com as características apresentadas e a presença dele no local indicado, razão pela qual foi legítima a busca pessoal.
3. Conforme os depoimentos das testemunhas policiais, o réu foi encontrado em porte de arma de fogo de uso permitido, sendo que a negativa de autoria arguida em sede do interrogatório está isolada nos autos.
4. Apelação não provida.